Tribunal: TJSP
Processo: 0027968-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas corpus – Pretensão de análise de critérios para progressão de regime – Via inadequada para análise do pedido – Competência originária da Vara das Execuções Criminais – Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027968-10.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente EMERSON GIACOMINNI SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027968-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24644
Habeas Corpus n. 0027968-10.2020 São Paulo
Impetrante/Paciente: EMERSON GIACOMINI SANTOS
Habeas corpus Pretensão de análise de critérios para
progressão de regime Via inadequada para análise do
pedido Competência originária da Vara das Execuções
Criminais Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de
progressão de regime prisional cuja competência originária
para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.
Vistos,
EMERSON
GIACOMINI
SANTOS
impetra
o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio
favor, alegando, ao que se infere, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Bernardes, nos autos da
execução penal.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que
seja adotada a fração de 2/5 na análise dos benefícios, alegando que a
sua reprimenda já foi exasperada de 1/6 no processo de conhecimento
por força da agravante da reincidência e, por isso, a adoção da fração
de 3/5 para a progressão de regime constituiria indevido bis in idem.
Dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027968-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A via eleita não se presta ao atendimento desta
pretensão, de competência originária da Vara das Execuções
Criminais (art. 66, III, “b”, da Lei n. 7.210) para o enfrentamento deste
tema, que demanda a apreciação de requisitos subjetivos e objetivos
que extrapolam os estreitos limites do remédio heroico.
Inviável, assim, no restrito âmbito do writ, o
enfrentamento do tema levantado na impetração, não se justificando a
apreciação antecipada do pedido ora formulado.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art.
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Tendo-se em vista, por fim, que a impetração foi
em causa própria, determina-se seja oficiado à Defensoria Pública,
para o que de direito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator